Tribunal: STM
Processo: 7000076-77.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.

PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE

DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR

UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA

MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À

ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO.

CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O licenciamento do acusado do Serviço Ativo não desconfigura a prática do crime militar e, por

conseguinte, tampouco afasta a competência desta Justiça Especializada para o processamento

e o julgamento do feito - Enunciado nº 17 da Súmula do STM.

2. Conforme reiterada Jurisprudência do STM, compete à JMU o processamento e o julgamento

de condutas que atinjam a Administração Militar, em especial o seu patrimônio, inteligência do

art. 9º, II, "e", do CPM. Preliminar de incompetência rejeitada por unanimidade.

3. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do

Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de

violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão.

4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo

impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense,

mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por

unanimidade.

5. Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando impossível a realização de exame

de corpo de delito direto, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida

por outros elementos de convicção, tais como a prova instrumental e a testemunhal. Precedentes

do STM e do STJ.

6. O elemento subjetivo do tipo penal, previsto no art. 251 do CPM, reside no dolo de fraudar a

Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.

7. O militar, que falsifica documentos para obter melhor resultado em processo seletivo das

Forças Armadas, despreza o juramento voluntário realizado perante a Bandeira do Brasil. A

conduta de fraudar para obter classificação falaciosa fere frontalmente a ética castrense por não

observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: "amar a verdade e

a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal".

8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000076-77.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade pela ausência de oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela DPU, por falta de amparo
legal. No mérito, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta
pelo ex-2º Ten Temp Ex CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA, para manter íntegra
a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000076-77.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO
FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA
PERICIAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE
CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO AO
ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O licenciamento do acusado do Serviço Ativo não desconfigura a
prática do crime militar e, por conseguinte, tampouco afasta a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito - Enunciado nº 17 da Súmula do STM.
2. Conforme reiterada Jurisprudência do STM, compete à JMU o
processamento e o julgamento de condutas que atinjam a Administração
Militar, em especial o seu patrimônio, inteligência do art. 9º, II, "e", do
CPM. Preliminar de incompetência rejeitada por unanimidade.
3. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão.
4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a
seleção das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade
rejeitada por unanimidade.
5. Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando
impossível a realização de exame de corpo de delito direto, a
materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida por
outros elementos de convicção, tais como a prova instrumental e a
testemunhal. Precedentes do STM e do STJ.
6. O elemento subjetivo do tipo penal, previsto no art. 251 do CPM, reside
no dolo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem
indevida.
7. O militar, que falsifica documentos para obter melhor resultado em
processo seletivo das Forças Armadas, despreza o juramento voluntário
realizado perante a Bandeira do Brasil. A conduta de fraudar para obter
classificação falaciosa fere frontalmente a ética castrense por não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do Estatuto dos
Militares: "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal".
8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar
da União, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal;
por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade pela ausência de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela DPU, por falta
de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento à
Apelação interposta pelo ex-2º Ten Temp Ex CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA,
para manter íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da
Auditoria da 4ª CJM, de 22.10.2020, que condenou o ex-2º Ten Temp Ex CLAYTON
SAMUEL ZARATTINI LIMA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia narra a seguinte conduta, in verbis:

"(...) Relatam os autos do IPM que o 2° Ten R2 CLAYTON participou do
processo seletivo de convocação para Oficial Temporário, no ano de
2015, promovido pelo Comando da 4ª Região Militar do Exército (fls.
94/123) e, já na primeira fase da seleção, que compreendia a análise
curricular inseriu documentação falsa para majorar seus pontos e obter a
aprovação.
(...) o denunciado, que é graduado em Comunicação Social pelo Centro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
Universitário Newton Paiva, preencheu e assinou a ficha de análise
curricular (fls. 18/21), afirmando que possuía os seguintes títulos de
especialização, emitidos pelo Centro Universitário Newton Paiva:
1. Especialização Lato Sensu MBA, Gestão em Comunicação Pública;
2. Especialização Lato Sensu MBA, Gestão em Comunicação
Empresarial;
3. Especialização Lato Sensu MBA, Gestão em Comunicação Digital;
4. Assessoria de Comunicação Integrada;
5. Assessoria de Comunicação Integrada II;
6. Habilidades Gerenciais na Comunicação;
7. Assessoria de Comunicação;
8. A Comunicação da Nova Era da Web;
9. Comunicação Digital;
10. Jornalismo Esportivo;
11. Planejamento Gráfico Editorial;
12. Relacionamento da Mídia;
13. Construção do Grande Repórter;
14. Comunicação Integrada nas Grandes Empresas;
15. Jornalista x Assessor de Comunicação;
16. Jornalismo Digital I;
17. Jornalismo Digital II;
18. Jornalismo Digital III.
Para comprovar os títulos e obter os referidos pontos, o 2° Ten
CLAYTON apresentou pessoalmente à Administração Militar os
certificados de fls. 34/56 e CTPS de fls. 57/63, cujas cópias foram
recebidas e validadas pela Maj TATIANA MICRONI SILVA, conforme os
originais que o denunciado lhe exibiu no ato da entrega, sendo,
posteriormente, avaliadas pela mesma Oficial, com base no art. 30 do
Aviso de Seleção 06/2015 (fls. 18/21 e 238/239).
(...) ao proceder à verificação da autenticidade dos
documentos junto à instituição de ensino, a Administração Militar
tomou conhecimento da falsidade de todos os certificados de
cursos de especialização e extensão apresentados como
verdadeiros pelo denunciado, além da anotação na sua CTPS.
Consta da informação prestada pela Secretária-Geral do
Centro Universitário Newton Paiva (fls. 07/10) :
'Declaramos para os devidos fins, que em consulta à base de
dados da Pós-Graduação não há registros que os cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gestão de
Comunicação Digital, MBA em Gestão em Comunicação
Pública e MBA em Gestão em Comunicação Empresarial,
tenham sido ofertados por esta Instituição de Ensino
Superior. Portanto os atestados apresentados não são
autênticos. Declaramos ainda, que não reconhecemos
como legítimas as assinaturas apresentadas nos
documentos.
E, mais adiante, no mesmo documento, a Secretária informa a respeito
dos cursos de extensão (complementares):
'Declaramos ainda, que em consulta à base de dados dos
cursos de Extensão não há registros que o Sr. Clayton

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
Samuel Zarattini Lima tenha realizado qualquer um dos
cursos supracitados. Declaramos ainda, que não
reconhecemos como legítimas as assinaturas
apresentadas nos documentos. '
Sobre a CTPS, também declara a Secretária:
'Declaramos para os devidos fins, que os dados
apresentados na cópia da CTPS são inautênticos. As
informações podem ser consultadas no Registro de Empregados,
ficha 4970, anexados a este Ofício.'
Com efeito, o citado Registro de Empregados (fls. 11/14) informa que
CLAYTON foi empregado do Instituto Newton Paiva no período de
1.3.2008 a 4.3.2013, na função de auxiliar administrativo sênior,
induzindo ser falsa, portanto, a anotação de assessor de comunicação
que ele apresentou na cópia de sua CTPS.
Não obstante conhecer a falsidade dos certificados e da
anotação na carteira de trabalho, o denunciado apresentou todos
estes documentos à Administração Militar e conseguiu majorar,
em muito, a pontuação que obteria no processo seletivo.
Como esclarecido à fl. 127, o 2° Ten CLAYTON obteve, na fase
da análise curricular, 33,9 pontos e, deste total, 31,4 pontos
foram indevidos, uma vez que lhe foram atribuídos em razão dos
certificados e CTPS falsos.
A partir dessa pontuação que foi fraudulentamente obtida, o
denunciado foi aprovado no processo seletivo, em detrimento de
outros candidatos (fl. 87), e ingressou no Estágio de Serviço
Técnico em 2.5.2016, recebendo remuneração correspondente a
Aspirante a Oficial e, em 2017, passou a 2° Tenente (fls. 177/179
), percebendo, até o mês de junho, um total líquido de R$
101.148,31 (cento e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e um
centavos ), valor correspondente ao prejuízo para o patrimônio
sob a administração militar (fl. 199).
(....)
Nesse passo, ao obter para si a pontuação indevida mediante
o emprego de fraude no processo seletivo promovido pela 4ª RM,
a partir da apresentação de certificados de qualificação e CTPS
falsos, o denunciado ganhou uma vantagem ilícita de R$
101.148,31, em prejuízo do patrimônio sob a Administração
Militar, conduta que vem se protraindo permanentemente e que
se enquadra no crime de estelionato (art. 251 do CPM).". (Grifos
nossos.)

A Denúncia foi recebida em 18.1.2018. (APM nº 7000012-49.2018.7.04.0004, Evento 1,
Doc. 2).
Foram juntados aos autos os seguintes documentos, entre outros:

- Ofício encaminhado pelo Centro Universitário Newton Paiva (IPM 37-
21.2017.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 7/14);
- Ficha de Entrevista assinada pelo acusado (IPM 37-21.2017.7.04.0004, Evento 1,
Doc. 1, fls. 15/16);
- Ficha de Análise Curricular (IPM 37-21.2017.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 18/21);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
- Ficha de Inscrição (IPM 37-21.2017.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 22/24);
- Cópias dos documentos apresentados pelo acusado para a inscrição no certame (IPM
37-21.2017.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 34/63); e
- Ficha Financeira do acusado (IPM 37-21.2017.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fl. 178).

As testemunhas arroladas pelo MPM confirmaram os fatos contidos na Denúncia (APM nº
7000012-49.2018.7.04.0004, Eventos 90 e 97, Doc. 1). Por sua vez, as que foram
listadas pela DPU declararam nada saber sobre os fatos (APM nº 7000012-
49.2018.7.04.0004, Evento 97, Docs. 2 e 3).
O réu, em sede de IPM (IPM nº 37-21.2017.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 79/82) e
perante o Juízo, confirmou a veracidade da Denúncia (APM nº 7000012-
49.2018.7.04.0004, Evento 97, Docs. 4 e 5).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos constantes na Exordial, afirmando que
a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas.
Por seu turno, a DPU, preliminarmente, reiterou a alegação de incompetência desta
Justiça Especializada, embora o STM tenha rechaçado essa tese por ocasião do
julgamento da Apelação nº 7000475-77.2019.7.00.0000, o que será explanado mais
adiante, ainda no presente Relatório.
No mérito, a Defesa alegou que: não houve prejuízo patrimonial para a União; o réu
prestou serviços à Administração, portanto, não cabe "ressarcimento" ao Erário;
eventual dano foi suportado pelos demais candidatos, os quais teriam sido prejudicados
pela conduta do agente; e o feito deve ser remetido para a Justiça Federal Competente.
Por fim, pugnou pela absolvição por ausência de prova da materialidade e, em caso de
condenação, pela fixação da pena no mínimo legal.
Em 22.10.2020, o CEJEx, por unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência
absoluta da JMU arguida pela DPU e, no mérito, condenou o réu à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
A DPU interpôs o presente Recurso. Em suas Razões recursais, requer,
preliminarmente: 1) a incompetência da JMU para processar e julgar o feito; e 2)
caso rejeitada a citada tese, a declaração de nulidade do processo por afronta ao
Princípio da Isonomia, em face da ausência de oferecimento de acordo de não
persecução penal. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, alegando a ausência de prova
técnica, com esteio no art. 439, "a" ou "e", do CPPM. Por fim, apresenta
prequestionamento em relação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX,
ambos da Constituição, para fins de interposição de Recurso Extraordinário.
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Decisão recorrida.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pela rejeição das
preliminares. No mérito, asseverou pelo não provimento do Recurso Defensivo.
Registre-se que o Plenário do STM, em 23.10.2019, julgou o Recurso de Apelação nº
7000475-77.2019.7.00.0000, no qual também atuaram, por prevenção, este Relator e a
eminente Ministra Revisora.
Aquele feito foi interposto pela DPU em favor deste mesmo réu (ex 2º Ten Ex CLAYTON),
sendo que os Ministros, por maioria, acolheram a preliminar suscitada pela PGJM,
para, à luz da tese consolidada em IRDR, anular a Sentença, a qual havia sido prolatada
pelo Juízo Monocrático da Auditoria da 4ª CJM, em 28.2.2019 (APM n° 7000012-
49.2018.7.04.0004 - Evento 129), e firmar a competência do CEJEx no tocante à APM n°

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
7000012-49.2018.7.04.0004, e determinaram o retorno dos autos ao Juízo de origem.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o presente Processo está em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

PRELIMINARES

1ª) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.

A DPU argui, preliminarmente, a incompetência absoluta da JMU, alegando que,
consoante o art. 109, IV, da CF/88, a infração penal imputada ao apelante teria sido
perpetrada contra serviço de titularidade da União, impondo-se o deslocamento da
competência para a Justiça Federal.
Aduz, ainda, a excepcionalidade da competência desta Justiça Especializada para o
julgamento de civis em tempo de paz.
A preliminar suscitada não merece acolhida.
Inicialmente, registre-se que o réu era militar ao tempo do delito. In casu, a
competência da JMU resta definitivamente estabelecida pelo IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, o qual transitou em julgado perante o STF e firmou a seguinte tese:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas."

Inclusive, esse tema consta no enunciado nº 17 da Súmula do STM (DJe N° 213, de
06.12.2019), com o seguinte teor:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e
julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".

O art. 109, IV, da CF/88, ao definir a competência da Justiça Federal Comum para
processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ressalva
, expressamente, a competência da Justiça Militar:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções
e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
(...)
(Grifos nossos.)

O art. 124 da Carta Magna preceitua:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
(...)
(Grifos nossos.)

Nessa senda, no tipo penal imputado ao agente, a competência da JMU é atraída, em
razão de a conduta delituosa ter sido praticada contra o patrimônio sob a
Administração Militar, à luz do art. 9º, II, "e", do CPM:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam
com igual definição na lei penal comum, quando praticados:
(...)
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
(...)
(Grifos nossos.)

A JMU, pacificamente, fixou a sua competência para processar e julgar os agentes (civis
ou militares), que atinjam, com as suas condutas delitivas, a Administração Militar,
sobretudo o seu patrimônio.
Nesse sentido, seguem recentes julgados do STM:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU. DESACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DO FEITO. SUPOSTO ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...)
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. Não
assiste razão à Defesa que arguiu em síntese, a competência da
Justiça Federal e a inconstitucionalidade incidental do art. 9º,
inciso III, do Código Penal Militar, (...). Esta Corte Castrense
possui entendimento insofismável quanto à competência da JMU
para o processamento e o julgamento de condutas que atinjam a
Administração Castrense, em especial o seu patrimônio, (...).
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça
Militar tem a competência atribuída por lei especial, que dispõe
sobre sua organização e funcionamento para salvaguardar os
bens jurídicos tutelados constitucionalmente, de acordo com o
art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes cometidos
por civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz. O
Decreto-Lei nº 1.001 de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a
normativa responsável por apreciar os crimes militares, em
tempo de paz e de guerra, foro correto para processar e julgar
militares e civis. O art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM esclarece a
previsão quanto à aplicabilidade da legislação castrense ao civil, em
casos excepcionais. (...) Recurso defensivo desacolhido. Decisão
unânime." (STM. RSE nº 7000225-73.2021.7.00.0000. Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 10.6.2021.
Publicação: 21.6.2021). (Grifos nossos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271

EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO. FRAUDE. (...)
INCOMPETÊNCIA DO FORO CASTRENSE. VÍCIOS INEXISTENTES. (...) Ex-
Cabo do Exército Brasileiro contra quem pesa a imputação criminal de
fraudar os cofres públicos, em face da percepção simultânea de
remuneração paga pela Força e de auxílio doença acidentário pago pelo
INSS, tendo como fato gerador lesão ligamentar sofrida, em tese, durante
o tempo de serviço militar. (...) Aflora límpida e inconteste a
competência do foro militar para processar e julgar o réu, na
medida em que se trata de ação, ao menos em tese, prejudicial
ao patrimônio sob Administração Militar, no que tange à
percepção indevida de soldo militar, praticada por militar que
pode ter obtido vantagem ilícita mediante fraude, hipótese
contemplada na dicção do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPPM.
Ordem denegada por decisão majoritária." (STM. HC nº 7000096-
05.2020.7.00.0000. Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgamento: 30.4.2020. Publicação: 27.5.2020). (Grifo nosso.)

A JMU tem características essenciais, entre as quais duas se destacam: a celeridade, na
qual se insere a existência de apenas duas Instâncias (CJM/STM), e a maior rigidez. Tais
impositivos se justificam decorrentes de os homens e as mulheres integrantes das
Armas serem integrantes da grandeza de servir, sendo imprescindível que haja um
sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina.
Embora não seja o presente caso, quanto aos civis ao tempo do delito, como eventuais
agentes de crimes militares definidos em lei, o processo e o julgamento desse segmento
da sociedade perante a JMU servem para que considerem e respeitem as funções
constitucionais das Forças Armadas, as quais, como última ferramenta de defesa do
País, garantem paz social, soberania, ordem e progresso.
Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito, com maior razão,
pertence à JMU, pois o réu era militar ao tempo do crime, Oficial da Reserva não
remunerada e, nessa condição, mobilizável para atender à eventual necessidade do
País.
Ante o exposto, conheço e rejeito a preliminar de incompetência absoluta da JMU
suscitada pela DPU por falta de amparo legal.

2ª) PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL.

A DPU pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito pela ausência de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal, alegando que o caso sub examine se enquadra
perfeitamente nos termos do dispositivo previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), incluído pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019, denominada de " Pacote
Anticrime".
Não assiste razão à Defesa.
O dispositivo citado assim estabelece:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a
dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;
ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração
penal imputada.
(...)
(Grifo nosso.)
O Acordo de Não Persecução Penal pode ser proposto pelo Ministério Público em
caso de confissão pelo acusado do cometimento de crime sem violência ou grave
ameaça e com a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, caso entenda necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do delito. Para a celebração do acordo, deve-se
observar, ainda, extenso rol de condições a serem cumpridas pelo investigado,
cumulativa ou alternativamente.
Ocorre que inexiste previsão legal desse instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
O exame da Lei nº 13.964/2019 evidencia a impossibilidade de firmar-se o referido
Acordo no âmbito do Processo Penal Militar. Trata-se, portanto, de silêncio eloquente
do legislador e não de suposta omissão, como a DPU pretende fazer crer.
Nesse sentido, o professor ROGÉRIO SANCHES CUNHA manifesta-se:

"Crimes militares - A Res. 181/17 do CNMP vedava o ANPP nos crimes
militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais,
autorizava. A Lei 13.964/19 não trata do assunto. Silencia. O que
interpretar do seu silêncio? Consigo antever a divergência. Uma primeira
corrente dirá que o silêncio nos permite concluir que o ANPP, agora, está
autorizado para qualquer crime militar. Outros, não sem razão, dirão que
o silêncio indica que o legislador julgou o ANPP incompatível com os
crimes militares, próprios ou impróprios. É que Lei 13.964/19 fez algumas
alterações no CPPM, buscando, ao que tudo indica, espelhar seus
dispositivos com os do CPP comum, e nele, o CPPM, não tratou do ANPP.
Silêncio eloquente, portanto." (CUNHA. Rogério Sanches. Pacote
Anticrime - Lei 13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP.
Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 135.)

Assim, o alcance normativo do mecanismo está restrito ao âmbito do Processo Penal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
Comum, sendo descabido invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de ofensa ao
Princípio da Especialidade.
Nesse sentido é a Jurisprudência do STM:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. (...) ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO
DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. (...)
UNANIMIDADE. (...) II - O instituto do acordo de não persecução
penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes
militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista
sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense,
opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei
nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em
relação ao Código de Processo Penal comum. III - Inexiste violação
dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e
LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM,
uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a
incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos
previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada
violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento
ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada.
Decisão unânime." (STM. HC nº 7000374-06.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 26.8.2020. Publicação
14.9.2020). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...)
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. (...). NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. (...) O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal
comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...) Decisão por
unanimidade." (STM. Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 20.2.2020. Publicação:
2.3.2020). (Grifos nossos.)

Noutro giro, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado nesta Preliminar,
ressalta-se que, antes mesmo da entrada em vigor do citado instituto no CPP, o
Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a
partir da Resolução nº 181, de 7.8.2017, complementada pela Resolução nº 183, de
24.1.2018.
Segundo o art. 18 do citado Normativo:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não
persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a
pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a
sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou
alternativamente (...)".

No § 1º descreve os casos em que não será aplicado o Acordo de Não Persecução
Penal:

"(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
'I - for cabível a transação penal, nos termos da lei;
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a
parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão,
nos termos da regulamentação local;
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas
no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95;
(...).
(Grifos nossos.)

A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade
no âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação
penal, o valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no Direito Penal
Militar.
Ademais, se admitida, hipoteticamente, a aplicação da Não Persecução Penal na
seara castrense, a redação do art. 28-A evidencia não se tratar de direito subjetivo do
réu, sendo faculdade do Órgão Ministerial. Assim, a sua proposição deveria ter sido
efetuada antes mesmo de ofertada a Denúncia, o que não ocorreu nos presentes autos.
Para a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, "pelo menos em tese, o acordo pode
ser celebrado durante a fase investigatória, tendo como limite temporal o oferecimento
da denúncia" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único - 8.
Ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p 276).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim depura o tema:

"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. (...). 1. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO
CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. DIRECIONADO AO
INVESTIGADO. (...) PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA. 3.
INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL.
PERSECUÇÃO JÁ OCORRIDA. (...) 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal
consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o
Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor,
como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma
processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da
punibilidade . Contudo, não é possível que se aplique com ampla
retroatividade norma predominante processual, que segue o
princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não
apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
investigado, mas também a segurança jurídica. 2. Em observância
ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista o benefício
trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos
os processos em que ainda não foi apresentada denúncia, conforme
enunciado n. 20 da Comissão Especial denominada GNCCRIM, do
Conselho Nacional de Procuradores Gerais: "Cabe acordo de não
persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia". (STJ. AgRg na PET no
AREsp nº 1.664.039/PR, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA. DJe de 26.10.2020). (Grifos nossos.)

Inclusive, sob diversos aspectos, a aplicação do referido Acordo não se mostraria
proporcional perante a JMU. Nesse cenário, esse instituto despenalizador, no âmbito da
Justiça Comum, tem o escopo de abarcar situações menos graves, conforme a óptica em
que foi concebido.
Apenas a título de ilustração, o Oficial das Forças Armadas ( seja civil ou militar),
condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, poderá, mediante
representação da PGJM, perder o posto e a patente - art. 142, incisos VI e VIII, da CF/88.
Como poder-se-ia aplicá-lo nesta Justiça Especializada, na gravíssima situação dantes
ilustrada, a qual perfaz extrema traição aos cânones castrenses? A resposta reside em
afirmar que certas intenções legislativas, efetivadas na seara Comum, devem ser muito
bem estudadas antes de eventual desvirtuação da base de princípios da JMU.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade pela ausência de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal suscitada pela DPU por falta de amparo legal.

MÉRITO

A DPU recorre visando à reforma da Decisão a quo que condenou o ex-2º Ten Temp Ex
CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA como incurso no art. 251, caput, do CPM -
estelionato.
No mérito, sem razão a Defesa.
Em síntese, o ex-militar, ao se inscrever no Processo Seletivo de Convocação de Oficial
Temporário, promovido pelo Comando da 4ª Região Militar (4ªRM), em Belo
Horizonte/MG, apresentou documentação falsa para majorar os seus pontos e obter a
fraudada aprovação.
O réu, graduado em Comunicação Social pelo Centro Universitário Newton Paiva,
preencheu a Ficha de Análise Curricular afirmando que possuía 18 (dezoito) títulos de
especialização e de extensão, os quais nunca cursou.
O apelante declarou, ainda, na mencionada Ficha de Análise, que exerceu a função de
Assessor de Comunicação junto ao Instituto Cultural Newton Paiva.
Para tanto, apresentou a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a
referida anotação.
Para comprovar os títulos e a experiência profissional falsamente declarados, o réu,
pessoalmente, apresentou à Comissão de Seleção os originais dos certificados e da
CTPS, cujas cópias foram recebidas e validadas pela Maj Tatiana Microni Silva.
Destaque-se que, na etapa de análise curricular, o réu alcançou 33,9 (trinta e
três e nove décimos) pontos, dos quais 31,4 (trinta e um e quatro décimos) foram
alcançados em razão da fraude praticada.
Em 2.5.2016, ingressou no Estágio de Serviço Técnico com remuneração
correspondente à de Aspirante a Oficial. Em 2017, foi promovido ao posto de 2º

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
Tenente, tendo recebido, até junho daquele ano, o total liquido de R$ 101.148,31 (cento
e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e um centavos).
Nesse mosaico delituoso, quando a Administração Militar verificou a autenticidade dos
documentos junto ao Centro Universitário Newton Paiva, constatou a falsidade dos
certificados dos cursos de especialização, de extensão e da anotação na CTPS.
Em atenção ao e-mail, cujo "Assunto" descrevia "Verificação de Autenticidade de
Diplomas e Certificados", emitido pelo Comando da 4ª RM, e dirigido ao Centro
Universitário Newton Paiva, essa Instituição de Ensino Superior, na pessoa da Sra.
Jaqueline Guimarães Ribeiro, Secretária Geral, assim o respondeu:

"(...) Declaramos para os devidos fins, que em consulta à base de
dados da Pós-Graduação não há registros que os cursos de Pós-
graduação Lato Sensu, MBA em Gestão de Comunicação Digital, MBA em
Gestão de Comunicação Pública em Gestão de Comunicação Empresarial,
tenham sido ofertados por esta Instituição e Ensino Superior. Portanto os
atestados apresentados não são autênticos.
Declaramos ainda, que não reconhecemos como legítimas as
assinaturas apresentadas nos documentos.
(...)
Declaramos, ainda, que em consulta à base de dados dos cursos de
Extensão não existem registros que o Sr. Clayton Samuel Zarattini Lima
tenha realizado qualquer dos cursos supracitados.
Declaramos, ainda, que não reconhecemos como legítimas as
assinaturas apresentadas nos documentos.
(...)
Declaramos para os devidos fins, que os dados apresentados na cópia
da CTPS são inautênticos. As informações podem ser consultadas nos
registros de Empregados, ficha 4970, anexadas a este Ofício. (...)"

Em resumo, a Instituição de Ensino Superior relatou que: a Universidade não ofertou os
cursos de MBA listados; inexiste registro de participação do réu nos cursos de extensão
oferecidos; a carga horária dos cursos efetivamente ofertados não corresponde ao
constante nos certificados apresentados; e a anotação inserida na CTPS do acusado não
reflete a função exercida por ele na Instituição.
Ademais, o apelante, em Juízo, ratificou a confissão prestada no IPM, complementando
que se arrependeu da conduta criminosa, e assim agiu por se encontrar em dificuldade
financeira.

2.1. Da suposta ausência de prova idônea da materialidade.

A DPU alega que a falsificação de documento para induzir ou manter terceiro em erro,
mediante fraude, é delito de natureza material, o qual deixa vestígios. Portanto, na sua
óptica, exige a realização de prova pericial sobre o objeto do crime, sob pena de
nulidade, em observância aos arts. 328, caput; c/c o 500, III, "b"; ambos do CPPM.
A Defesa aduz, in verbis:

"(...) Ora, o exame de corpo de delito - não realizado no caso concreto -
constitui prova imprescindível a fim de que demonstre se que a falsidade
documental não foi de cunho grosseiro, o que também implicaria na
absolvição, daí a razão de a lei exigir a produção da prova pericial, só a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
fastando na excepcional hipótese de perda ou extravio dos vestígios de
crime (...)."

O argumento Defensivo não procede.
A falsidade, apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível.
Na espécie, restou suficientemente comprovada a falsidade por meio das informações
prestadas pelo Centro Universitário Newton Paiva e pela confissão do réu, tanto na fase
de Inquérito, quanto em Juízo.
Nesse passo, transcreve-se trecho do Parecer lavrado pelo Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE ALMEIDA, in literis:

"(...) Ao nos referirmos ao crime objeto do processo, é forçoso
reconhecer que as informações prestadas pela instituição de
ensino supostamente responsável pela emissão dos documentos
elucidaram que eram falsos, seja pela não realização do curso,
seja pela assinatura não corresponder à pessoa nele indicada
(IPM 0000037-21.2017.7.04.0004, autos em apenso, evento 1, arquivo 1,
fls. 7 /10).
Não obstante, o próprio apelante confessou, tanto na fase do inquérito,
quanto em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, que os
documentos eram falsos, e pontuou, ainda, que a documentação
inautêntica lhe foi oferecida por meio de contato telefônico e presencial
de uma pessoa conhecida como "Grilo", e que pagou para obter tais
documentos falsos, que posteriormente lhe foram entregues pelos
correios.
Conforme já decidiu o Excelso Pretório, afigura-se
dispensável, em casos similares, a realização do exame de corpo
de delito.
(...) o contingente probatório é inequivocamente convergente
e harmônico, para legitimar a condenação perseguida pelo
Representante do Parquet de 1ª Instância, alicerçando-se em
documentos, depoimentos e declarações da qual se deflui a
certeza da autoria e prova insofismável da materialidade do
estelionato.
Nesse sentido, restou-se comprovado que o Apelante obteve sucesso
em ser convocado pelo Exército, para o posto de Aspirante a Oficial e,
posteriormente, foi promovido ao posto de 2º Tenente, vindo a receber
indevidamente, no período de 2016 a junho de 2017, o montante líquido
de R$ 101.148,31 (cento e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e
um centavos), em prejuízo não só dos demais candidatos, como também
da própria Administração Militar que acabou por selecionar o profissional
menos qualificado.
Nenhuma dúvida pode inquietar o julgador e não viceja nos autos
qualquer elemento capaz de mitigar a responsabilidade do recorrente ou
atenuar a sanção, ante a cabal e robusta prova produzida, a corroborar,
de maneira inelutável, a tipicidade dos fatos, a antijuridicidade e a
culpabilidade, merecendo ser mantida a condenação que se impôs ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
acusado. (...)"

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, no
delito de falso, havendo irrefutável certeza da falsidade, a prova pericial pode ser
suprida por outros meios idôneos adotados pelo Ordenamento Jurídico, tais como o
exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) rumam no
mesmo sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE A
FALTA DE LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME
INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA COM O USO DO DOCUMENTO FALSO.
APLICAÇÃO DO ART. 182 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. No crime de
uso de documento falso a prova pericial pode ser dispensada,
quando o acervo probatório se mostrar suficiente para revelar a
existência do crime e sua autoria e firmar o convencimento do
magistrado. 2. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso
de documento falso, que se consuma com a simples utilização de
documentos comprovadamente falsos, data a sua natureza de delito
formal. 3. Ordem denegada." (STJ. HC 112.895. Relatora Ministra LAURITA
VAZ, Quinta Turma. Julgado em 16.11.2010. Publicado em 6.12.2010).
(Grifos nossos.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS
CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E FALSA
IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL.
MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. (...) I - Este Tribunal já assentou o entendimento de que,
para a caracterização do delito de uso de documento falso,
previsto no art. 304 do Código Penal, é despiciendo o exame
pericial no documento utilizado pelo agente, se os demais
elementos de prova contidos dos autos evidenciarem a sua
falsidade. Precedentes. II - No caso sob exame, o próprio paciente
confessou que adquiriu os documentos falsos na Praça da Sé, em São
Paulo, circunstância que foi corroborada pela prova testemunhal
produzida em juízo. (...)." (STF. HC nº 112176. Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI. Julgamento: 14.8.2012. Publicação: 27.8.2012). (Grifo
nosso.)

No mesmo sentido, cito julgados do STM sobre a matéria:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. (...)
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. SUPRIMENTO. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. (...) DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) É pacífica a jurisprudência dos
Tribunais Superiores de que, no delito de falso, havendo
inequívoca certeza da falsidade, a prova pericial pode ser
suprida por outros meios idôneos admitidos no ordenamento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova
testemunhal. (...) Recurso desprovido. Decisão por maioria." (STM
Apelação nº 7000820-09.2020.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 22.4.2021.
Publicação: 2.6.2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO
DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME DE CORPO DE
DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA. POSSIBILIDADE. I - Nos termos do
parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal Militar,
restando impossível à realização de exame de corpo de delito
direto, a materialidade do crime de uso de documento falso pode
ser suprida por outros elementos de convicção, tais como a prova
documental e testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal
Militar e Superior Tribunal de Justiça. (...)" (STM. Apelação nº
7000395-50.2018.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgamento: 4.12.2018. Publicação: 18.12.2018). (Grifos
nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) MÉRITO.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. NÃO REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO
CARACTERIZADO. (...) 3. Para a configuração do crime de falso, quando
impossível a realização de exame de corpo de delito, admitem-se outros
meios de prova. Precedentes do STF. 4. Ficou demonstrada a plena
ciência do Réu acerca da falsidade documental pelas suas declarações
prestadas no Interrogatório em Juízo, bem como pela prova testemunhal.
(...) 7. Apelo defensivo negado. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
0000074-32.2013.7.02.0202. Relator para o Acórdão Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 30.5.2017. Publicação: 19.6.2017).
(Grifo nosso.)

Assim, a despeito da ausência de exame pericial, sobejam nos autos outros elementos
probatórios igualmente idôneos, os quais comprovam a conduta criminosa do réu.

2.2 Da suposta atipicidade por ausência de prejuízo à Administração Militar.

A Defesa sustenta que não houve lesão ao Erário, pois o réu, efetivamente, prestou os
serviços para os quais foi nomeado. Portanto, na visão Defensiva, não haveria vantagem
patrimonial ilícita.
Melhor sorte não assiste à Defesa.
A obtenção da vantagem ilícita ocorreu mediante o ingresso do réu no Quadro de Oficial
Temporário do Exército em razão de suposta qualificação especializada e técnica em
sua área de formação. Para tanto, recebeu a remuneração respectiva.
Em 2.5.2016, ingressou no Estágio de Serviço Técnico, auferindo o vencimento de
Aspirante a Oficial; em 2017, foi promovido a 2º Tenente, e, até junho daquele ano,
recebeu o total líquido de R$ 101.148,31 (cento e um mil, cento e quarenta e oito reais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
e trinta e um centavos), valor correspondente ao prejuízo causado aos cofres públicos.
Assim, ao assumir, fraudulentamente, a vaga, em detrimento de outros candidatos mais
qualificados, o réu lesionou a Administração Militar, quando essa, segura de que estaria
convocando o candidato mais qualificado, estava na verdade, sendo mantida em
proeminente erro.
Ademais, o fato de ter prestado o serviço para o qual foi nomeado não elide a conduta
criminosa do réu. Do contrário, todo aquele que, no seu conceito próprio e criminoso, se
julgasse merecedor de determinado cargo, poderia falsificar os documentos alusivos à
sua posse. Seria admitir a mais completa desvirtuação das seleções públicas!
A seguir, colacionam-se alguns julgados pertinentes:

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 251, § 3º, E 316, C/C O ART. 70, INCISO II,
ALÍNEA B, TODOS DO CPM. (...) RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
DO RÉU EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES POR AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO ALHEIO, BEM COMO PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, E POR
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. (...) AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE RECONHECIDAS NO TOCANTE AOS
DOIS DELITOS. DOLO DIRETO. CONFIGURAÇÃO. (...) DECISÃO UNÂNIME. I.
Crime de estelionato. Autoria, materialidade e culpabilidade
configuradas. O dolo direto encontra-se inerente na conduta da
Ré. Ausentes excludentes de ilicitude. Presentes os elementos
configurados no art. 251 do CPM. Incidência da agravante
contida no § 3º do citado dispositivo legal, diante do prejuízo
financeiro causado à Administração Militar e pelo fato de ter
preterido candidato qualificado, e assim, assumido um cargo
para o qual não possuía qualificação técnica. (...) Ausência de
causas de exclusão de ilicitude. (...) Decisões unânimes." (STM. Apelação
nº 7000592-05.2018.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Julgamento: 4.6.2019. Publicação: 17.6.2019). (Grifo nosso.)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) CONFECÇÃO E
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS PERANTE A COMISSÃO
DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE
SOLDADOS. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO CPPM
E MERECE SER RECEBIDA. UNANIMIDADE. Denunciados Civis que
supostamente falsificaram Certificados e Históricos Escolares (art. 311,
do CPM) e Militares que supostamente utilizaram (art. 315, do CPM) os
documentos contrafeitos para participar do processo seletivo para o
Curso de Especialização de Soldados. (...) Igualmente, quanto ao
crime de falsificação (art. 311 do CPM) perpetrado em tese pelos
Civis, entendeu o Juízo a quo que não houve prejuízo financeiro
para a Administração Militar, o que descaracterizaria o tipo do
falsum. (...) O falsum produzido pelos Civis atentou contra a
Administração Militar, pois levou a erro a Comissão de Seleção
para o Curso de Especialização de Soldados. (...) Impera, neste
momento processual, o princípio in dubio pro societate para fins
da deflagração do devido processo penal, o qual seguirá sob a
égide do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar
os direitos constitucionais aos formalmente Acusados e permitir
ao Parquet demonstrar a veracidade de suas acusações. (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
Decisão Unânime." (STM. RSE nº 0000010-79.2016.7.07.0007. Relator
Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento:
19.4.2018. Publicação: 8.5.2018). (Grifos nossos.)

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos apresentados neste Voto, constatou-se que os argumentos da
Defesa não estão aptos a reformar a Decisão do Juízo a quo.
As teses Defensivas não justificam as irregularidades praticadas, tampouco afastam a
má-fé imputada ao réu.
Por sua vez, as provas documentais produzidas, além da confissão, demonstram a
materialidade e a autoria do crime de estelionato.
O Órgão acusador provou a premeditação e o dano ao Erário, circunstâncias aptas a
embasar a manutenção condenatória.
A incidência no tipo penal demanda drástica solução, porquanto malfere valores
ético/moral.
Ao cometer as infrações já analisadas neste Voto, incontroverso terem sido
vilipendiados, sobretudo, os preceitos imbricados com os predicados comportamentais
exigíveis do Oficial, os quais decorrem das bases estatutárias, inerentes ao valor, à ética
e aos deveres militares.
O texto legal (Lei nº 6.880/80 - Estatuto dos Militares) estabelece os predicados exigidos
de Oficial das Forças Armadas:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral
e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos
de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética
militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos
racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço,
e compreendem, essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/09/2021 18:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1e20271
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e (...).

Sintetizando, a conduta do ex-militar violou os preceitos estabelecidos no art. 28, incisos
I, II, IV, XIII, XVII, XIX, e no art. 31, incisos I, III e V, ambos do Estatuto dos Militares.
Sra. Ministra e Srs. Ministros, o crime adquiriu contornos de relevante gravidade,
especialmente diante dos esforços ímpares das Forças Armadas em gerir, de forma
íntegra, transparente e, acima de tudo, impessoal, a Administração Pública.
O desvio de conduta do réu atacou mortalmente o cerne da confiança depositada em
qualquer militar, quanto mais em um Oficial.
O juramento voluntário que fez, perante a Bandeira do Brasil, era vazio e inconsistente,
pois a conduta de mentir, para obter classificação que não lhe era de direito, feriu
frontalmente a ética militar ao não observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28
do Estatuto dos Militares: "amar a verdade e a responsabilidade como
fundamento de dignidade pessoal".
Refutadas as teses Defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade delitiva e a
culpabilidade, a Sentença prolatada em desfavor do apelante não merece reparo.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação interposta pelo ex-2º Ten Temp Ex
CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA, para manter íntegra a Sentença condenatória
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000076-77.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em face da Sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, de 22/10/2020, que condenou, por
unanimidade de votos, o ex-2º Ten CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA como incurso no art. 251, caput,
do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Militar
(Suscitada pela DPU)
A Defensoria Pública da União, em sede preliminar, insiste em requerer seja declarada a incompetência
da Justiça Militar, mesmo após tal tese ter sido rechaçada nos autos da Apelação nº 7000475-
77.2019.7.00.0000. Alegou a ausência de prejuízo direto aos bens, serviços ou interesses da
Administração Militar, para além de explanar acerca da excepcionalidade do julgamento de civis por esta
especializada.
Em que pese o argumento defensivo, não o acolho.
Ab initio, é mister destacar que, nestes autos, não se está a tratar de réu civil, mas de militar que perdeu
tal condição em data posterior ao delito por ele cometido, o que esta Superior Corte Militar costuma
conceituar como ex-militar. Isso porque, não obstante o réu possuir status de civil quando da
apresentação dos certificados fraudulentos para fins de ser convocado e incorporado às Fileiras do
Exército, já incluído nas Forças Armadas, beneficiava-se mês a mês da vantagem angariada ilicitamente,
em detrimento da administração castrense, detendo o sujeito ativo o poder de cessar a consumação do
ilícito quando lhe conviesse.
Prosseguindo na análise da quaestio, consabido que a Magna Carta, em seu art. 124, embora não
explicite a matéria competencial a ser julgada pela Justiça Militar, prescreve ser este o foro competente
para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis. Tal como
alinhado, em estrita observância à Lei Maior, crime militar é o previsto como tal pelo Código Penal Militar.
Na lição de Célio Lobão[1]:
"(...) em face do direito positivo brasileiro, o crime militar é a infração penal prevista na
lei penal militar que lesiona bens ou interesses vinculados à destinação constitucional das
instituições militares, às suas atribuições legais, ao seu funcionamento, à sua própria

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
existência, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, da proteção à autoridade
militar e ao serviço militar.
As ofensas definidas na lei repressiva castrense que dizem respeito à destinação
constitucional, às atribuições legais das instituições militares, à autoridade militar, ao
serviço militar, têm, como agentes, tanto o civil quanto o militar, enquanto as que
atingem a disciplina e a hierarquia têm como destinatário somente o militar".
Vê-se que a Lei substantiva castrense, em seu art. 9º, inciso II, alínea "e", é categórica ao afirmar que o
combatente que ataca o patrimônio ou a ordem administrativa castrense comete crime militar. Tal fato,
por si só, infirma a preliminar defensiva, porquanto resta incontroversa a competência desta Justiça
federal especializada para o processamento e o julgamento de delitos insculpidos no CPM.
A propósito, consolidado está o julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, pelo Plenário
desta Corte, que votou pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a
fim de estabelecer a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
Vale dizer, na espécie, os fatos narrados retratam hipótese de estelionato cometido pelo ex-2º Ten
CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA, o qual ostentava o status de militar à época da conduta delitiva, ou
seja, evidenciam claramente circunstância de crime militar federal de índole patrimonial. Aqui, destaco
serem os valores despendidos pelo Exército Brasileiro bens sob a administração militar e, não afetos à
União Federal.
Em contraponto à alegativa da DPU, que sustentou a excepcionalidade do foro castrense para o
processamento e o julgamento de civis, há de se frisar que a Justiça Militar não tem por escopo julgar
militares ou definir crimes não previstos no Código Penal comum. Sua finalidade é resguardar as Forças
Armadas e, por consequência, a soberania estatal, a lei e a ordem, independentemente da qualidade do
réu.
Relembro que o julgamento de civis por este Foro respalda-se na positividade máxima vigente,
nomeadamente nos arts. 5°, inciso LXI; 92, inciso VI; 122, incisos I e II; 124, caput e parágrafo único;
todos da CF.
Ademais, o inciso IV do art. 109 da Lex Fundamentalis, ao estatuir a competência dos Juízes Federais para
processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União,
ressalvou a competência da Justiça Militar quando a ação delituosa afetar, nos termos da jurisprudência
do STF, "de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das
instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados" (Habeas
Corpus n° 106.171, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 14/4/2011).
Firme é o posicionamento deste Tribunal Superior em assentar o foro castrense para o processamento e o
julgamento de civis que atentem contra a Administração castrense. Seguem precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA
DA PROVA DE VIDA. CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE. RECURSO 1ª APELANTE.
DESPROVIMENTO. RECURSO 2ª APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Em casos de estelionato previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio
beneficiário dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Preliminar de prescrição
da pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime. Compete à JMU julgar civis que
praticam o crime de estelionato em detrimento ao patrimônio sob a Administração Militar,
em especial em relação aos casos de estelionato previdenciário, cuja conduta ofende os
bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar. Jurisprudência desta Corte e do STF.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime. A 2ª Apelante, além de
ter omitido a informação sobre o óbito da ex-pensionista para continuar sacando os
valores da pensão, agiu também de forma comissiva, utilizando-se de interposta pessoa
que se fazia passar pela falecida por ocasião dos recadastramentos domiciliares. A tese
do estado de necessidade exculpante não infirma a culpabilidade, pois nada do que foi
alegado justifica a percepção fraudulenta dos valores depositados na conta de sua
falecida mãe por quase 2 (duas) décadas. Por duas vezes, a 1ª Apelante atuou como
testemunha no procedimento de prova de vida da falecida pensionista. Ao testemunhar a
prova de vida e assinar o Termo de Recadastramento Domiciliar, ela aderiu, de forma
livre e consciente, à conduta fraudulenta orquestrada pela Corré, contribuindo de forma
determinante para que a Administração fosse mantida em erro. Negado provimento ao
Apelo da 1ª Apelante e dado parcial provimento ao Recurso da 2ª Apelante, para
reajustar a pena aplicada. Decisões por unanimidade" (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000809-77.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 18/3/2021, Data de Publicação: 15/4/2021);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DOS
PERITOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. DESPACHANTE. FRAUDE EM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU)
CONTRA A CAPITANIA. TAXA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. FISCALIZAÇÃO NAVAL.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Justiça Militar é o Órgão jurisdicional
competente para processar e julgar civil que pratica crime em detrimento do patrimônio
sob a Administração Militar. A Jurisdição é una, indivisível e não se confunde com a
identidade física do juiz, que, como todo princípio, não é absoluto e pode ser flexibilizado,
dependendo do contexto fático que se apresenta, conforme entendimento dos Tribunais
Superiores. O Despachante pratica contra a Administração Militar o delito de estelionato,
descrito no art. 251 do CPM, quando despacha documentos de clientes junto à Capitania
e apresenta comprovantes de pagamento adulterados, beneficiava-se de serviços por
meio de agendamentos sem o respectivo pagamento, estornando e cancelando GRU's
que já haviam sido pagas, adulterando guias de recolhimento com dados de outros
pagamentos ou usando comprovante de pagamento de um processo em outro. O silêncio
da Sentença quanto à ausência das condições para o cumprimento da pena não significa
que o condenado ficou sem o regime inicial de pena, mas que esse regime encontra-se
subentendido como sendo o mais favorável, diante da quantidade de pena a ela imposta.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime. Recurso defensivo não provido. Decisão
unânime" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000879-31.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 14/5/2020, Data de Publicação:
29/5/2020.).
Corroborando o esposado, jurisprudência do Pretório Excelso, segundo a qual a competência penal da
Justiça Especial Federal não se limita aos integrantes das Forças Armadas:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO - INFRAÇÃO PENAL
PRATICADA POR MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO. OS CRIMES DE
RESISTÊNCIA, LESÕES CORPORAIS LEVES E DESACATO QUALIFICAM-SE COMO DELITOS
MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO. - (...) A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS
CASTRENSES, DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. - A competência
penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, "ratione personae". É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente - qualquer
agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal
Militar). - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes
dos militares, mas, sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar,
comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor
procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do
Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de
delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz.
(...) CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO CARÁTER ESTRITO DA COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA MILITAR DOS ESTADOS-MEMBROS. - A jurisdição penal dos órgãos integrantes da
estrutura institucional da Justiça Militar dos Estados-membros não se estende,
constitucionalmente, aos integrantes das Forças Armadas nem abrange os civis (RTJ
158/513-514, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ainda que a todos eles haja sido imputada a
suposta prática de delitos militares contra a própria Polícia Militar do Estado ou os
agentes que a compõem. Precedentes" (Habeas Corpus n° 83.003, Relator Ministro Celso
de Mello, DJe de 25/4/2008) (Grifo nosso.)
In casu, o réu restou condenado pelo delito de estelionato, porque obteve vantagem indevida em
detrimento da Administração Militar, mantida em erro mediante meio fraudulento. Daí se firma a
competência desta Corte castrense para o julgamento do feito, por incidirem as disposições do art. 9º,
inciso II, alínea "e", do CPM.

Da Preliminar de nulidade do feito por ofensa ao princípio da isonomia
(Suscitada pela DPU)
Outrossim, a Defensoria Pública da União pugnou pela nulidade do feito por ofensa ao princípio da
isonomia, diante da não proposição pelo Ministério Público Militar do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), novidade legislativa presente no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para
tanto, que o réu satisfaria os requisitos legais exigidos no citado dispositivo.
Não assiste razão à Defesa Pública.
Consabido que com o advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 - "Pacote Anticrime" -,
que surgiu de uma proposta legislativa que teve por escopo enfrentar com maior rigor a criminalidade,
respondendo assim aos anseios sociais, a legislação penal e a processual penal ordinárias, ao contrário
das normas castrenses, sofreram profundas alterações. Dentre as inúmeras novas disposições, teve-se a
inclusão do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, agora com força de Lei Federal, disciplinado no
art. 28-A do CPP:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse
social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...).
Vê-se ser o ANPP "negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo
competente (...) celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido
por seu defensor
[2] (...)".
Em verdade, a adoção do referido instituto nada mais é do que uma ferramenta alternativa ao processo
penal comum, utilizada para priorizar o processamento e o julgamento de crimes de maior gravidade e,
no que tange aos delitos menos graves, dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação
jurisdicional.
Pois bem. Em que pese a sistemática adotada pelo CPP, sobreleva notar que o alcance normativo do art.
28-A abrange tão-somente o processo penal comum, não podendo ser admitida a aplicação subsidiária ao
Código de Processo Penal Militar, mormente em face do critério da especialidade da sistemática
legislativa, inerente ao Direito Militar, composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela
das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964/2019, evidencia-se que, por opção legislativa, não houve a
extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo penal militar. A meu sentir,
se quisesse o legislador que a alteração legislativa abrangesse a norma castrense, tê-lo-ia feito. De se
entender, portanto, ter sido a sua intenção restringir-se à legislação processual comum.
Assinalo que, em se acatando a argumentação da DPU, haveria equivocada interpretação das
disposições magnas e infralegais vigentes. Admiti-la, como requer o Órgão defensivo, seria atuar como
legislador positivo.
Certo é que, somente em casos de omissão das normas estipuladas no CPPM é admitida a aplicação
subsidiária das disposições do CPP comum, sendo impossível mesclá-las com o desiderato de aplicar-se
as partes mais benéficas de cada um deles.
Sobre o assunto, já se manifestou esta e. Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO
RECEPÇÃO. ART. 290 CPM. INCOMPATIBILIDADE. CONVENÇÕES NOVA YORK E VIENA.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCONVENCIONALIDADE. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
ATENUANTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. 1. Compete à Justiça Militar da União e ao
Conselho Permanente de Justiça processar e julgar agente que, ao tempo do crime,
ostentando a condição de militar, comete delito da competência dessa Justiça Militar
Especializada. 2. A não extensão do acordo de não persecução penal ao processo penal
militar tratou-se de um silêncio intencional, e não de uma suposta omissão, uma vez que,
quando o legislador quis se referir ao processo penal militar, assim o fez, tal como se
verifica no art. 16-A do CPPM. A proposição de acordo de não persecução penal também
não representaria um direito subjetivo do agente, mas sim uma faculdade do Ministério
Público, o qual só poderia propor o acordo se fosse necessário e suficiente para a
reprovação do crime. 3. A aplicação da Lei nº 9.099/95 não é contemplada no âmbito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
desta Justiça Especializada quando se trata de agente que, na condição de militar,
cometeu um crime militar. (...) Recurso conhecido e não provido. Decisão por
unanimidade" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000387-05.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/11/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO.
AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO FACULTATIVO. DISCRICIONARIEDADE DO
RELATOR. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
(STM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. I - Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e
julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas. A suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma do IRDR, com base no art. 313, IV, c/c os artigos 976 e 982,
todos do Código de Processo Civil (CPC), é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade.
Há de se sopesar os prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento dos demais feitos
frente à isonomia formal pretendida. Preliminar rejeitada. II - Inexistiu omissão ou mesmo
esquecimento por parte do legislador em não tratar do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) no Código de Processo Penal Militar (CPPM), mas de fato, um silêncio eloquente, o
que indica a intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação do instituto no âmbito
da Justiça Castrense. Não há amparo para a aplicação dos dispositivos do Código de
Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 3º do
CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação do processo penal comum,
por não se tratar de efetiva omissão. Preliminar rejeitada. (...) Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000501-41.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 17/12/2020).
Soma-se que a interpretação atenta do § 2º do dispositivo citado
[3] e uma análise contextualizada e
sistemática da legislação castrense evidencia, uma vez mais, a não aplicabilidade do ANPP no âmbito
deste Foro especializado federal, na medida em que, se a transação penal e a própria aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados pelo Direito Penal Militar, com maior
razão não há como incidir o art. 28-A do CPP, que trata de crimes com pena mínima inferior a quatro
anos.
E nem se diga sobre a existência de um direito subjetivo do réu, já que, conforme ressai do caput do
citado artigo, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, podendo o acordo não ser
proposto quando não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime.
De fato, o instituto do ANPP não deve ser acolhido no âmbito da Justiça Penal Especial, devido às
características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. Por isso o maior rigor no
tratamento destinado aos crimes praticados na caserna e a prevalência da incidência da norma Castrense
frente à comum, inocorrendo qualquer violação ao princípio da isonomia.
Indo além, ainda que se pudesse cogitar a possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não
Persecução Penal, impende frisar que tal hipótese vem sendo admitida, apenas, quando não tiver sido
recebida a Inicial acusatória. O que não é o caso dos autos.
Nesse conspecto, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1913308/RS, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe 06/4/2021; AgRg no REsp 1886717/PR,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 19/10/2020; AgRg no REsp

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
1886717/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 19/10/2020.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União de nulidade do feito
por ofensa à isonomia diante da ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

MÉRITO

Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça
para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, de 22/10/2020, que condenou, por unanimidade de votos, o ex-2º
Ten CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
A DPU manifestou-se pela ausência de prova técnica apta a demonstrar a materialidade delitiva e pela
inexistência de aferição de vantagem patrimonial ilícita, razão pela qual pleiteou a incidência do princípio
in dubio pro reo.
Data vênia à tese ventilada pelo Órgão defensivo, razão não lhe assiste.
Após análise percuciente dos autos, vislumbrei, na conduta fática imputada ao réu, a presença de todas
as circunstâncias elementares do tipo penal previsto no art. 251 do CPM.
Consabido é que o estelionato tutela a inviolabilidade patrimonial e consuma-se com a obtenção da
vantagem ilícita, sem a qual o crime não se completa. Além disso, quando praticado em desfavor da
Força, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
Especificamente sobre o estelionato, elucida Cezar Roberto Bitencourt
[4]:
"A configuração do crime de estelionato exige a presença dos seguintes requisitos
fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2)
induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3) obtenção de vantagem patrimonial
ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro)."
Mais, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[5] ensinam que "o prejuízo alheio exigido pela
norma deve sim ter cunho econômico, porquanto prejuízo refere-se a perda, a dano, diminuição de lucro
ou patrimônio."
Verifica-se ter o ex-2º Ten CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA obtido vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar, mantida em erro mediante meio fraudulento, uma vez que o réu apresentou,
perante a 4ª Região Militar, certificados falsos de cursos de especialização e de extensão do Centro
Universitário Newton Paiva, além de Carteira de Trabalho com informações inidôneas, para fins de
ingresso no cargo de Oficial Temporário, logrando êxito em seu intento criminoso.
Aqui, destaco a ilegitimidade dos seguintes documentos: Atestados de Conclusão no MBA em Gestão de
Comunicação Digital - 2011, em Gestão em Comunicação Pública - 2012 e em Gestão em Comunicação
Empresarial - 2012; Certificados de Cursos de Extensão de "Planejamento Gráfico e Editorial", de
"Jornalismo Digital I", de "Jornalismo Digital II", de "Jornalismo Digital III", de "Relacionamento com a
Mídia", de "Construção do Grande Repórter", de "Comunicação Integrada nas Grandes Empresas", de
"Habilidades Gerenciais na Comunicação", de "Jornalismo Esportivo", de "Jornalista X Assessor de
Comunicação", de "A Comunicação na nova era da WEB", de "Assessoria de Comunicação", de
"Assessoria de Comunicação Integrada", de "Assessoria de Comunicação Integrada II" e de "Comunicação
Digital". Além das informações inverídicas constantes em sua CTPS (evento 1, documento 1, fls. 39/63, do
IPM).
Na espécie, as provas coligidas aos autos são suficientes para afastar possível quadro de dúvida no que
tange ao cometimento do tipo penal previsto no art. 251 do CPM, mormente em razão da confissão do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
réu, da oitiva testemunhal e da prova documental.
O acusado, em interrogatório judicial, confessou os fatos narrados na exordial acusatória. Alegou que
diversas pessoas forjavam documentos para adentrar no Exército Brasileiro e, por questões financeiras,
apresentou a documentação falsificada no processo seletivo promovido pela 4ª RM (evento 97, vídeos
4/5, da APM).
Chancelando, a 1ª testemunha ministerial, Maj Tatiana Microni Silva, confirmou a entrega dos certificados
pelo agente. Esclareceu caber a ela a conferência da documentação e que os referidos documentos
aparentavam ser verdadeiros. Por fim, afirmou que, em face dos títulos apresentados, o réu obteve
considerável pontuação (evento 90, da APM).
Daí a autoria restou comprovada.
Esclareço que as oitivas das demais testemunhas, Jacqueline Guimarães Ribeiro (evento 97, vídeo 1, da
APM), Cel Roger Antônio Souza Matta (evento 97, vídeo 2, da APM) e Gleidson Ramalho Reis (evento 97,
vídeo 3, da APM), nada acresceram para a elucidação dos fatos.
De pronto, rechaça-se a tese defensiva de suposta ausência de materialidade delitiva apta a invocar o
princípio in dubio pro reo.
In casu, a materialidade restou cabalmente demonstrada diante do e-mail do Centro Universitário Newton
Paiva, de 1/12/2016 (evento 1, documento 1, fls. 7/14, do IPM), das cópias dos Certificados do Centro
Universitário Newton Paiva e da CTPS (evento 1, documento 1, fls. 39/63, do IPM), e das fichas financeiras
do acusado (evento 1, documento 2, fls. 178/179, do IPM).
Transcrevo os esclarecimentos prestados pelo Instituto Newton Paiva (evento 1, documento 1, fls. 7/14,
do IPM):
"Declaramos, para os devidos fins, que em consulta a base de dados da Pós-Graduação
não há registros que os cursos de Pós-graduação Lato Sensu, MBA em Gestão de
Comunicação Digital, MBA em Gestão em Comunicação Pública e MBA em Gestão em
Comunicação Empresarial, tenham sido ofertados por esta Instituição de Ensino Superior.
Portanto os atestados apresentados não são autênticos.
Declaramos ainda, que não reconhecemos como legítimas as assinaturas apresentadas
nos documentos". (...)
Declaremos ainda, que em consulta à base de dados dos cursos de Extensão não há
registros que o Sr. Clayton Samuel Zarattini Lima (CPF 013.073.936-75) tenha realizado
qualquer um dos cursos supracitados. Declaramos ainda, que não reconhecemos como
legítimas as assinaturas apresentadas nos documentos. (...)
Declaramos para os devidos fins, que os dados apresentados na cópia da CTPS são
inautênticos. As informações podem ser consultadas no Registro de Empregados, ficha
4970, anexado a este Ofício".
Claro, pois, que a conduta descrita na Denúncia foi devidamente comprovada, mormente em face da
organização responsável ter explanado acerca da inautenticidade dos certificados apresentados, e o
próprio agente ter confessado a prática delitiva, o que corroborou a prova documental levantada.
Agrega-se que a não realização do exame pericial se deu em razão da documentação contrafeita ter sido
apresentada à Organização Militar tão somente em cópia. Aliás, relembro ter o próprio agente, em
depoimento prestado em fase inquisitorial, afirmado ter incinerado os documentos originais.
Cumpre enfatizar ser aceitável, em nosso ordenamento jurídico, a comprovação da falsidade do
documento por outros meios idôneos, para além das provas pericial e testemunhal. Sabe-se que as
provas possuem relatividade e nenhuma delas tem valor decisivo ou maior prestígio que outra. É
justamente essa a hipótese dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
Sobre a matéria, inclusive já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRECEITOS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 284/STF. DELITO
QUE DEIXA VESTÍGIO. EXAME PERICIAL. ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRESCINDÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possui
compreensão no sentido de que a regra contida no art. 158 do CPP não é absoluta, assim
não é obrigatória a realização de perícia no documento quando, através de outros meios
de prova, a sua falsidade puder ser comprovada. 2. "A regra inscrita no art. 158 do
Código de Processo Penal não é absoluta, admitindo o temperamento previsto pela norma
constante do art. 167 do Código do mesmo estatuto processual (HC 40.280/MG, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 20/06/2005, p. 313) 3. Confirmada a
sentença condenatória, não há desconstituir o julgado na via eleita, dada a necessidade
de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias
ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 4. A simples
alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida de
fundamentação que demonstre a efetiva ofensa dos dispositivos legais pelo Tribunal de
origem, não sendo, portanto, suficiente para fundamentar recurso especial, reclama a
incidência da Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp
78.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe
1/2/2013).
No mesmo sentido é a orientação desta e. Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME
DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA
IMPOSTA. POSSIBILIDADE. I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código
de Processo Penal Militar, restando impossível à realização de exame de corpo
de delito direto, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser
suprida por outros elementos de convicção, tais como a prova documental e
testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça. II -
Não há como se acolher a tese absolutória fundada na ausência de dolo quanto o acervo
probatório é coeso e seguro em demonstrar que o Acusado tinha plena ciência da licitude
de sua conduta. III - Narrado na Denúncia e amplamente comprovado pela instrução
criminal que o Acusado fez uso de documento materialmente falso, é possível a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 315 c/c os art. 311 e art. 9º, II,
"e", todos do Código Penal Militar, desde que atendido os limites do efeito devolutivo de
recurso de apelação defensivo e à proibição da reformatio in pejus. IV - Apelo conhecido e
provimento parcial. Desclassificação operada. Mantida a Sentença em seus demais
termos" (Apelação nº 7000395-50.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 18/12/2018) (Grifo
nosso).
E nem se diga quanto à existência de falso grosseiro, porquanto os documentos contrafeitos foram
aptos a enganar a agente responsável pelo seu recebimento, sendo certo que o sujeito ativo logrou êxito
em sua empreitada criminosa e ingressou no Estágio de Serviço Técnico em 2/5/2016.
Sob outro viés, embora se concorde que a restituição do montante total de R$ 101.148,31 (cento e um
mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), percebido pelo apelante a título de soldo
militar, representaria enriquecimento ilícito do Estado, já que efetivamente prestou serviços ao EB,
igualmente, não há como descurar a existência de prejuízo patrimonial suportado pela Organização

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
Militar, tendo em vista que a 4ª RM despendeu recursos com a realização do processo seletivo para cargo
de Oficial Temporário, e do curso de formação subsequente. Além do mais, incontestavelmente, a
conduta delitiva perpetrada pelo agente acarretou enorme prejuízo ao preterido candidato mais
capacitado ao cargo, que deixou de ser contratado e de perceber os valores por ele obtidos.
Alinhadas tais considerações, concluo que a conduta do apelante preencheu perfeitamente o tipo objetivo
do crime de estelionato, à vista da conduta de obter vantagem indevida - aprovação em processo seletivo
para Oficial Temporário - em detrimento da Administração Militar, mantida em erro mediante meio
fraudulento.
Alfim, concernente ao pedido de prequestionamento, não vejo como plausível a arguição da competência
da Justiça Federal, vez que a correlação da conduta praticada pelo acusado com o tipo capitulado no
Código Penal Militar, conforme positividade máxima vigente, nomeadamente nos arts. 5°, inciso LXI; 92,
inciso VI; 109, inciso IV; 122, incisos I e II; 124, caput e parágrafo único, todos da CF, atrai a incidência da
competência da Justiça Militar da União.
Ademais, afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da
especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a incidência da legislação processual comum ao
processo em análise.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, para manter a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília - DF, 19 de agosto de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISORA

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. - 3. ed. atual.- Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p.
56.
[2] LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote anticrime: Comentários à Lei nº 13.964/2019 -
Artigo por Artigo - Salvador: Editora JusPodivm, 2020. P.218.
[3] Art. 28-A, § 2º, do CPP: O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes
hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos
da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração,
em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012195e5d84
e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
[4] BITENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal, Parte Especial. v. 3, 6. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 273.
[5] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1275.